Tribunal: CARF
Processo: 10580.729662/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729662/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.592 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
EVERALDO MACHADO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
IRPF. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. MULTA DE
OFÍCIO. IMPROCEDENTE. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 73.
APLICÁVEL.
Afasta-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o
contribuinte é induzido a classificar rendimento tributável como se isento
fosse, a partir de informações prestadas equivocadamente pela fonte pagadora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729662/2011-04
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelar
o crédito atinente à multa de ofício e aos juros de mora. Vencido o conselheiro Gregório
Rechmann Júnior, que deu-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.591, de 8 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10580.729664/2011-95, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos do trabalho e decorrentes de ação
trabalhista.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 06-51.105 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), transcritos a seguir:
Trata-se de impugnação (fls. 2-14 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) No
2009/191825609702473 (fls. 18-21), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou R$ 5.793,26 de imposto
de renda suplementar, R$ 4.344,94 de multa de ofício, R$ 1.249,02 de juros de mora
calculados até 29/07/2011, totalizando crédito tributário no valor de R$ 11.387,22 em
virtude de omissão de rendimentos do trabalho e decorrentes de ação trabalhista.
2. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, acolhida como
tempestiva pelo órgão preparador (fl. 71), acompanhada dos documentos de fls. 15-35,
alegando que:
a)
A impugnação é tempestiva pois a Notificação de Lançamento foi entregue em
27/07/2011.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

b)
A omissão de rendimentos, apontada pela Receita Federal na Notificação de
Lançamento, por conta dos valores recebidos de pessoa jurídica no processo
trabalhista 01966-1987-004-05-00-2, não observou a cópia do Acórdão de no 15022/08,
constante dos diversos documentos apresentados pelo contribuinte e que demonstram
todo o desenrolar da ação trabalhista analisada.
c)

Com essa atitude a Receita Federal se omitiu e desrespeitou o que foi
determinado pela Justiça do Trabalho na referida decisão.
d)
O valor indicado como omissão de rendimentos pela Receita Federal
corresponde ao valor dos juros de mora e correção monetária, entretanto, o Tribunal
Regional do Trabalho da 5a Região declarou que não incide imposto de renda sobre
essas verbas.
e)

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, ao
proferir o seu voto no Recurso Extraordinário de no 196.517-7 PR, confirmou que cabe
à Justiça do Trabalho decidir sobre os descontos fiscais em torno da decisão proferida
pela mesma.
f)

Diante da referida decisão do STF, o Tribunal Superior do Trabalho
cancelou as Orientações Jurisprudenciais em torno do assunto e as unificou editando a
Súmula no 368, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho para decidir
sobre os descontos fiscais. Desse modo, não há dúvidas que compete à Justiça do
Trabalho a definição em torno da incidência do imposto de renda sobre o valor
resultante do título executivo judicial proferido pela mesma.
g)
Portanto, não cabe à Receita Federal ignorar mandamento judicial, sob pena de
violar a Constituição Federal, em especial os incisos XXXV e XXXVI do art. 5o desta
Carta Magna.
h)
No acórdão, indicado no item b, o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região
deixa claro que o imposto de renda incide apenas sobre proventos que impliquem em
aumento de patrimônio, com isso, se constata que juros de mora e correção monetária
recebidos pelo Impugnante implicam em ressarcimento pela demora do pagamento, o
que não pode ser considerado como acréscimo no patrimônio.
i)

Nestes termos, pode-se asseverar que os juros e correção monetária são
incompatíveis com o conceito de renda (englobando os proventos de qualquer
natureza), conforme balizado pelo art. 43 da Lei de no 5.172/66.
j)

Importante também destacar que a decisão do TRT se encontrada
moldada com a Orientação Jurisprudencial de no 400 do TST.
k)

Reitera-se que, a decisão em comento já transitou em julgado, de forma
que nenhum argumento trazido pela Receita Federal será suficiente para desconsiderar
matéria protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança
jurídica.
l)

Nesse sentido, apenas por argumentação, serão apresentados outros
fundamentos que corroboram com a decisão em destaque e confirmam que não é
cabível a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora, correção monetária,
bem como, não é cabível a multa de ofício.
m)
O Decreto no 3.000/99, em seu art. 55, inciso XIV, ao dispor sobre a inclusão na
base de cálculo do imposto de renda os juros de mora, desrespeitou os limites legais,
afinal, o citado decreto não respeitou o inciso I do § 1o do art. 46 da Lei no 8.541/92, in
verbis.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

m)
O Decreto no 3.000/99 também violou o art. 84, inciso IV da Constituição
Federal, haja vista que o mesmo apenas permite ao Presidente da República expedir
decretos para fiel execução da lei.
n)
Portanto, é inaplicável a incidência exposta no Decreto no 3.000/99, pois viola a
legalidade ao determinar incidência de imposto de renda sobre juros de mora, ainda
mais quando os juros moratórios são declarados como parcela indenizatória na esfera
trabalhista.
o)
A multa de ofício de 75% aplicada ao Impugnante é altamente desproporcional e
se mostra confiscatória, ou seja, fere o mandamento constitucional que protege o
contribuinte de não sofrer confisco ao ser cobrado tributos, conforme dispõe o art. 150,
inciso IV da Constituição Federal. Doutrina e jurisprudência convergem com esse
mesmo entendimento.
p)
Deve ser aplicada a lei mais benéfica em favor do Impugnante, conforme
explana o art. 112 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, mesmo que ainda
incida multa, o que não se acredita, esta deve velar pelo respeito aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se aplicar a norma
mais benéfica ao contribuinte, qual seja o art. 59 da Lei 8.383/91, determinando que a
multa em comento seja na monta de 20% sobre o valor do tributo que a Receita Federal
entender cabível.
q)

Conclui afirmando que foi demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal e que o Impugnante espera e requer:

- que seja acolhida esta impugnação, anulando-se o débito fiscal
reclamado, em sinal de total respeito à decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a
Região;

- que seja expurgada a multa de ofício, por consequência da anulação do
lançamento indevido;

- e, apenas por precaução, requer ainda que a multa de ofício de 75%,
ante a sua natureza confiscatória, seja reduzida ao percentual de 20%, conforme art. 59
da Lei 8.383/91, sendo incidente sobre o imposto de renda considerado devido.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA AUDITOR-FISCAL.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. COISA JULGADA.
A competência do juízo do trabalho para cobrar o imposto de renda retido na fonte, em
caso de omissão da fonte pagadora, não elide a competência da Receita Federal do
Brasil para proceder à análise e tributação em processo de fiscalização ou por ocasião da
revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. A natureza jurídica das verbas
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa julgada material em matéria tributária.
A apreciação sobre a tributação das verbas trabalhistas deve ser feita pelo Auditor-
Fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Tributário, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por
falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-
fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
25/05/2015 (processo digital, fl. 81), e a peça recursal foi interposta em
9/06/2015 (processo digital, fl. 82), dentro do prazo legal para sua interposição.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação
reservada ao legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve
considerá-los, preventivamente, por ocasião da construção legal; o segundo,
ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista disso, resta
inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da
legalidade traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos
constitucionais a ela aplicáveis, eis que regularmente aprovada em processo
legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta inércia do judiciário.
Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro
princípio, ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está
submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo
qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o
quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo
113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se de
atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva
ou obrigacional da respectiva conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art.
26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Inicialmente vale transcrever excertos tanto da decisão de origem como do
recurso voluntário interposto, que delimitam os contornos do mérito
controvertido em análise como sendo as alegações recursais atinentes à
incidência do IRPF sobre juros e correção monetária, assim como a
aplicação da multa de ofício, nestes termos:
Decisão de origem (processo digital, fls. 68 a 78):
Da Ação Trabalhista
5. Alega o Impugnante que a Receita Federal considerou, de forma equivocada,
como omissão de rendimentos os juros e correção monetária decorrentes dos
valores recebidos na ação trabalhista em comento. A Receita Federal tomou essa
atitude em decorrência da não observação da decisão proferida no acórdão do
Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.
[...]
8. Para uma análise mais aprofundada da questão, inicialmente, cabe informar
que a competência da Justiça do Trabalho está delineada no art. 114 da
Constituição Federal:
[...]
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

9. Em vista do dispositivo constitucional, cumpre ressaltar que a Justiça do
Trabalho possui competência para pacificar a controvérsia que verse sobre uma
relação jurídica laboral. Não se inclui entre os temas de sua competência a
análise de matéria tributária, esta afeta à Justiça Comum, Federal ou Estadual.
No entanto, o conteúdo pecuniário decorrente da decisão trabalhista, por ser uma
manifestação de riqueza definida pelo legislador como fato gerador de alguns
tributos, possui reflexos tributários.
[...]
11. Nota-se que a legislação aplicável supramencionada não elide em momento
algum as competências do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
lançar os créditos tributários da União que versem sobre verbas decididas no
âmbito da Justiça do Trabalho. Nem mesmo quando a legislação faculta à União
recorrer das decisões sob pena de preclusão a competência do Auditor-Fiscal é
elidida, uma vez que a preclusão para manifestação do órgão jurídico não faz
decair o direito de lançar o crédito tributário; tão somente, afasta a discussão do
crédito ou a sua cobrança – se for o caso – naquele âmbito processual trabalhista.
[...]
21. Quanto à natureza jurídica das verbas decididas no âmbito da Justiça do
Trabalho e a possível vinculação do Auditor-Fiscal ao que foi sentenciado, dada
a prejudicialidade da matéria (itens 16 e 17) e a incompetência absoluta do juiz
do trabalho para conhecer de causa tributária (item 9 cumulado com art. 470 do
CPC), entende-se que a sentença trabalhista não faz coisa julgada material
(efeitos exoprocessuais) em relação à referida natureza decidida ou acordada,
porém, tão somente, acarreta coisa julgada formal (efeitos endoprocessuais).
Assim, os rendimentos recebidos em sede trabalhista ficam sujeitos à análise e
tributação pela Receita Federal do Brasil por ocasião da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte ou em processo de fiscalização. Questionamento
sobre a incidência tributária fica sujeito às regras do PAF e, eventualmente,
sujeito a julgamento perante a Justiça Federal.
Recurso voluntário (processo digital, fls. 84 a ):

Incidência de IRPF sobre juros moratórios
Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que,
realmente, O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se
de matéria pacificada pelo STF na sistemática da Repercussão Geral, TEMA
808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

Multa de ofício
Afasta-se a multa de ofício decorrente de infração apurada, quando o
contribuinte é induzido a classificar rendimento tributável como se isento fosse,
a partir de informações prestadas equivocadamente pela fonte pagadora. Trata-
se de entendimento já pacificado por este Conselho, mediante o enunciado de
Súmula CARF no 73, verbis:
Enunciado de Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Ante o exposto, conforme visto precedentemente, relativamente aos
rendimentos auferidos no correspondente ano-calendário, o Recorrente
preencheu e apresentou sua declaração de ajuste anual, a partir das informações
lhes foram prestadas pela fonte pagadora, a partir do delineamento dado pela
Justiça do Trabalho. Nessa perspectiva, suposta manutenção da referida
autuação seria tida por injusta e desprovida de motivo razoável, razão por que o
crédito dela decorrente deverá ser cancelado.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, faculta o relator fundamentar seu voto mediante os
fundamentos da decisão recorrida, bastando registrar dita pretensão, nestes
termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver,
os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando
que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de
origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de
decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo (processo digital, fls.
64 a 78).
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, dou-lhe parcial provimento, para cancelar o crédito atinente à multa
de ofício e aos juros de mora.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729662/2011-04

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelar
o crédito atinente à multa de ofício e aos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 183
DF CARF MF
Original